Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-92.2013.8.14.0053
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157 CAPUT, DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO ? PLEITO IMPROVIDO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo imputado ao recorrente para o de furto, pois para caracterização deste tipo penal, exige-se que não tenha o agente agido com violência ou grave ameaça, as quais, por sua vez, são elementares do crime de roubo, ora imputado corretamente ao referido apelante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU
APELANTE: CELIO ALVES MOTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000713-92.2013.8.14.0053
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157
CAPUT
, DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO - PLEITO IMPROVIDO.
Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo imputado ao recorrente para o de furto, pois para caracterização deste tipo penal, exige-se que não tenha o agente agido com violência ou grave ameaça, as quais, por sua vez, são elementares do crime de roubo, ora imputado corretamente ao referido apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU
APELANTE: CELIO ALVES MOTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000713-92.2013.8.14.0053
RELATÓRIO

CELIO ALVES MOTA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de São Felix, pela prática delituosa descrita no art.157,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia, 25/03/2013, subtraiu, mediante violência, perpetrada com um empurrão na parede, um celular, de propriedade da vítima.

Narra também que a vítima estava caminhando na rua, quando foi abordada pelo denunciado, que subtraiu o bem mediante violência, evadindo-se do local, e sendo preso posteriormente, ainda em flagrante, na posse do bem.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, do CPB, a pena de 06 (seis) anos, 05 (meses) de reclusão e ao pagamento de 150 dias-multa, em regime inicial fechado, visto que se trata de apenado reincidente.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela sua desclassificação do delito de roubo simples para furto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há que se falar em desclassificação do crime de roubo imputado ao recorrente para o de furto, pois para caracterização deste tipo penal, exige-se que não tenha o agente agido com violência ou grave ameaça, as quais, por sua vez, são elementares do crime de roubo, ora imputado corretamente ao referido apelante.

Assim é, pois, o recorrente utilizou-se de grave ameaça, inclusive com empurrão que o apelante deu na vítima jogando-a na parede, a qual veio a sofrer lesões tipo hematomas, de acordo com laudo de corpo de delito de fls. 25, fatos estes informados pela vítima, não havendo que se falar, portanto, em outro tipo penal, se não o crime de roubo.

No que tange a materialidade do crime cometido, encontra-se comprovado pelo Auto de prisão em flagrante (03/08), nota de culpa (fls. 09), Auto de apresentação e Apreensão de objetos (fls. 18) e Auto de entrega (fls. 19).

Com relação à autoria, se encontra comprovada através do depoimento produzido durante as fases do processo, pela vítima Neiro Neves Ribeiro, que comprovou a prática do crime de roubo por parte do recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do roubo (fls. 27).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA